Tribunal: TJMT
Processo: 1005879-17.2025.8.11.0000
Relator(a): FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005879-17.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[DANIEL LAGES VIANA - CPF: 612.242.033-64 (ADVOGADO), JONAS NOGUEIRA DE LIMA - CPF: 006.257.722-02 (PACIENTE), FRANCISCO DE ASSIS MATOS NETO - CPF: 622.179.023-93 (PACIENTE), THALLES NÓBREGA MIRANDA REZENDE DE BRITTO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL LAGES VIANA - CPF: 612.242.033-64 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE QUERÊNCIA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa:

Habeas corpus – prisão preventiva – tráfico de drogas – alegação de ilegalidade da prisão – inexistência – manutenção da segregação cautelar – ordem denegada.

I. Caso em exame

1. Trata-se de
habeas corpus
impetrado contra ato do
Juízo da Vara Única da Comarca de Querência/MT
, que converteu a prisão em flagrante dos pacientes em preventiva por suposta autoria do crime de tráfico de drogas.

II. Questão em discussão

O impetrante sustenta: (i) ausência de prova da materialidade do crime de tráfico de drogas por falta de laudo pericial definitivo; (ii) nulidade da busca domiciliar pela ausência de mandado judicial; (iii) violação à cadeia de custódia das provas; (iv) ilegalidade do uso de algemas; (v) fundamentação inidônea do decreto preventivo; (vi) possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; (vii) existência de predicados pessoais favoráveis aos pacientes; (viii) afronta aos princípios da presunção de inocência e dignidade da pessoa humana; e (ix) excesso de prazo para formação da culpa.

III. Razões de decidir

3. O laudo preliminar de constatação preliminar de substância entorpecente é suficiente para atestar a materialidade do delito e fundamentar a segregação cautelar.
4. A busca domiciliar foi realizada em contexto de flagrante delito e fundada suspeita, sendo prescindível mandado judicial, em consonância com o art. 5º, XI, da Constituição Federal.
5. Não há qualquer indício de violação à cadeia de custódia das provas, sendo os materiais apreendidos devidamente catalogados e periciados.
6. O uso de algemas foi justificado diante da resistência dos pacientes à abordagem policial, em conformidade com a Súmula Vinculante nº 11 do STF.
7. A decisão que decretou a prisão preventiva foi devidamente fundamentada na variedade de drogas apreendidas, na conduta dos pacientes e no risco de reiteração criminosa.
8. As medidas cautelares diversas da prisão se mostram inadequadas e insuficientes para garantir a ordem pública, considerando a gravidade do delito e os antecedentes criminais dos pacientes.
9. A existência de predicados pessoais favoráveis não impede a decretação da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.
10. A prisão cautelar não afronta os princípios da presunção de inocência e dignidade da pessoa humana, estando devidamente fundamentada nos termos constitucionais e legais.
11. Não há excesso de prazo para a formação da culpa, pois a instrução criminal segue seu curso normal, sem dilações indevidas imputáveis ao Estado.

IV. Dispositivo e tese

12. Ordem denegada.
Tese de julgamento: “1. O laudo preliminar de constatação de substância entorpecente é suficiente para atestar a materialidade do delito de tráfico de drogas e fundamentar a prisão preventiva. 2. A busca domiciliar realizada em contexto de flagrante delito não exige prévia autorização judicial. 3. O uso de algemas é legítimo quando há resistência do preso, nos termos da Súmula Vinculante nº 11 do STF. 4. A prisão preventiva se justifica pela gravidade do delito, risco de reiteração criminosa e necessidade de garantia da ordem pública. 5. A demora na tramitação do feito não caracteriza excesso de prazo quando o processo segue seu curso normal, sem dilações indevidas.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI e LXI; CPP, arts. 282, 312 e 313; Lei 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante nº 11; STJ, AgRg no RHC n. 211.901/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/3/2025.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Terceira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Terceira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1005879-17.2025.8.11.0000

PACIENTE: JONAS NOGUEIRA DE LIMA, FRANCISCO DE ASSIS MATOS NETO

IMPETRANTE: DANIEL LAGES VIANA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE QUERÊNCIA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
Francisco de Assis Matos Neto
e
Jonas Nogueira de Lima
contra ato do
Juízo da Vara Única da Comarca de Querência/MT
, que lhes converteu a prisão em flagrante em preventiva.

Em apertada síntese, sustenta-se: (i) a inexistência de prova da materialidade quanto ao crime de tráfico de drogas por falta do laudo pericial definitivo da substância entorpecente; (ii) nulidade de provas por falta de mandado judicial autorizando a busca domiciliar; (iii) a
“A falta de rigor na coleta e preservação de provas compromete a validade do auto de prisão em flagrante e caracteriza constrangimento ilegal"
; (iv) nulidade decorrente do uso de algemas; (v) fundamentação inidônea do decreto preventivo, estando ausentes os pressupostos previstos no art. 312 do CPP, tornando desproporcional a medida extrema de privação da liberdade; (vi) suficiência de medidas cautelares diversas da prisão; (vii) existência de predicados pessoais favoráveis aos pacientes; (viii) violação aos princípios da presunção de inocência e dignidade da pessoa humana; e, (ix) excesso de prazo para formação da culpa (Id. 271304860).

O pedido
liminar
foi
indeferido
(Id. 271904895).

As informações judiciais foram anexadas aos autos (Id. 273429890).

Em seu parecer, a
PGJ
opinou pela
denegação
da ordem (Id. 274837381).

É o relatório.

Em mesa para julgamento.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

Relator Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Alega-se na impetração que
Francisco de Assis Matos Neto
e
Jonas Nogueira de Lima
vem sendo submetidos a constrangimento ilegal imposto pelo
Juízo da Vara Única da Comarca de Querência/MT
, que lhes converteu a prisão em flagrante em preventiva.

Extrai-se dos autos que os pacientes foram presos em flagrante delito no dia
05 de janeiro de 2025
, em uma
quitinete
localizada na
Rua E-21, em Querência/MT
, sob a suspeita de envolvimento em tráfico de drogas. No local, foram apreendidas quantidades de
substâncias análogas a cocaína, maconha e pasta base
, além de outros bens. O paciente
Jonas
também foi autuado por
dirigir sem habilitação (art. 309 do CTB)
, e
Francisco
por
receptação (art. 180 do CP)
. Assim, os pacientes tiveram seu flagrante convertido em prisão preventiva.

Neste
writ
, em apertada síntese, sustenta-se: (i) a inexistência de prova da materialidade quanto ao crime de tráfico de drogas por falta do laudo pericial definitivo da substância entorpecente; (ii) nulidade de provas por falta de mandado judicial autorizando a busca domiciliar; (iii)
“A falta de rigor na coleta e preservação de provas compromete a validade do auto de prisão em flagrante e caracteriza constrangimento ilegal"
; (iv) nulidade decorrente do uso de algemas; (v) fundamentação inidônea do decreto preventivo, estando ausentes os pressupostos previstos no art. 312 do CPP, tornando desproporcional a medida extrema de privação da liberdade; (vi) suficiência de medidas cautelares diversas da prisão; (vii) existência de predicados pessoais favoráveis aos pacientes; (viii) violação aos princípios da presunção de inocência e dignidade da pessoa humana; e, (ix) excesso de prazo para formação da culpa.

Passo à análise das teses arguidas.

I – PROVA DA MATERIALIDADE (CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS)

Primariamente, destaca-se que o Laudo Pericial Preliminar de Constatação de Substância Entorpecente anexado ao Id. 271304865 - Pág. 27/30, firmado por policiais civis nomeados pela autoridade policial como peritos
ad hoc
, é suficiente para demonstrar a materialidade do crime de tráfico de drogas e amparar a instauração de investigação policial, assim como sustentar o decreto preventivo, pois, estão presentes os demais requisitos e pressupostos autorizadores da medida extrema de privação da liberdade.

Nesse sentido:

“(...) Nos termos do artigo 50, § 1º, da Lei n. 11.343/2006, o laudo preliminar de constatação firmado por pessoa idônea é suficiente para efeito da materialidade delitiva e, consequentemente, da decretação da custódia cautelar. (...)” (N.U 1021826-48.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 18/09/2024, Publicado no DJE 19/09/2024)

Portanto, resta devidamente comprovada a materialidade do crime de tráfico de drogas, haja vista que o laudo preliminar de constatação, elaborado por peritos ad hoc, atende aos requisitos legais e se mostra suficiente para embasar a persecução penal, incluindo a decretação da custódia cautelar. Assim, não há que se falar em ausência de prova material, razão pela qual a tese defensiva deve ser afastada.

II – NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR

A abordagem dos pacientes ocorreu quando a guarnição policial identificou uma motocicleta Honda Biz, de cor branca e placa RRT8E21, transitando em alta velocidade pela Rua F-20, Setor F, colocando em risco a integridade dos pedestres. Diante da fundada suspeita, foi determinada a ordem de parada, contudo, o condutor desobedeceu e empreendeu fuga, percorrendo diversas vias da localidade. Após perseguição, perdeu o controle do veículo e caiu ao solo na Avenida Central, nas proximidades do Supermercado Tropical, momento em que se levantou e adentrou uma kitnet na Rua E-21, Setor E, onde também se encontrava outro indivíduo.

Durante a tentativa de abordagem, ambos os pacientes tentaram evadir-se, pulando muros para imóveis vizinhos, sendo que o paciente
Francisco
foi localizado escondido nos fundos da quitinete e recebeu voz de prisão, enquanto
Jonas
continuou a fuga, sendo posteriormente encontrado deitado em uma área de vegetação.

Diante de sua resistência, foi necessário o uso moderado da força para contê-lo e algemá-lo, mas antes da abordagem,
Jonas
quebrou seu aparelho celular e portava a quantia de R$ 310,00 em espécie.

Após a detenção, ao ingressarem na quitinete utilizada pelos pacientes, os policiais localizaram significativa quantidade de entorpecentes, valores em dinheiro, objetos de procedência duvidosa, bem como um boletim de ocorrência em nome de
Francisco
, sugerindo sua residência no local. Ademais, no baú da motocicleta conduzida por
Jonas
, foram apreendidas mais porções de substâncias ilícitas e quantias em dinheiro fracionado.

Diante desse contexto, entendo que inexistir qualquer ilegalidade a ser reconhecida na busca domiciliar, pois a atuação policial estava amparada em circunstâncias que autorizavam a diligência (fundadas razões).

Ademais, o crime imputado aos pacientes – tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/06) – possui natureza permanente, de modo que a situação de flagrância se prolonga no tempo, permitindo a intervenção policial sem necessidade de prévia autorização judicial, em especial porque existentes fundadas razões que indicavam a prática de crime permanente no interior do imóvel.

No caso concreto, os policiais agiram com base em fundadas razões, diante da conduta atípica dos pacientes.

Ao avistar a viatura, o condutor da motocicleta desobedeceu à ordem de parada e empreendeu fuga em alta velocidade, percorrendo diversas ruas da localidade, colocando em risco a segurança pública, o que reforçou a suspeita de que ilícitos estavam sendo praticados, fornecendo aos policiais fundadas razões para procederem à diligência. Além disso, a tentativa de evasão dos pacientes, a ocultação em imóveis vizinhos e a posterior apreensão de drogas, dinheiro e objetos de origem duvidosa corroboraram a necessidade da abordagem e das medidas subsequentes.

Sobre a matéria colaciono julgado do STJ:

“(...) O STF entende que a inviolabilidade de domicílio pode ser mitigada em situações de flagrante delito, conforme previsto no art. 5º, XI, da Constituição Federal, desde que haja justa causa e fundadas razões que indiquem a ocorrência de crime no interior da residência. 4. O crime de tráfico de drogas é de natureza permanente, o que justifica a relativização da necessidade de mandado judicial para a busca e apreensão, conforme precedentes do STF e do STJ. 5. A existência de fundada suspeita, corroborada pela denúncia anônima e fuga do recorrente para o interior do domicílio após a ordem de parada emitida pelo policial, constitui justa causa para a intervenção policial sem prévia ordem judicial. (...)” (REsp n. 2.096.695/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 23/12/2024)

Assim, a busca domiciliar realizada em contexto de flagrante delito e com base em fundadas razões é legítima, não havendo que se falar em nulidade.

III - PRESERVAÇÃO DAS PROVAS

Prosseguindo, não há qualquer indício de irregularidade na coleta e preservação das provas. Pelo que consta dos autos, os entorpecentes e demais objetos apreendidos foram devidamente catalogados e encaminhados para a perícia, assegurando a cadeia de custódia e a autenticidade das provas. Ademais, a abordagem policial foi motivada por fundada suspeita, corroborada pela tentativa de fuga dos pacientes e pela apreensão de substâncias ilícitas em posse dos mesmos e no imóvel utilizado por eles. Dessa forma, inexiste qualquer vício que comprometa a validade do auto de prisão em flagrante, não havendo que se falar em constrangimento ilegal.

IV – USO DE ALGEMAS

Igualmente, o uso de algemas foi justificado, uma vez que o os pacientes resistiram à abordagem policial, empreendendo fuga e demonstrando comportamento agressivo e eufórico no momento da prisão; tanto é que foi confeccionado no auto de prisão em flagrante, o Auto de Resistência com relação a ambos os pacientes.

Diante desse contexto, a contenção por meio do uso de algemas se revelou necessária e proporcional, visando garantir a integridade física dos próprios policiais, dos pacientes e de terceiros, em conformidade com a Súmula Vinculante nº 11 do STF, que admite o uso do dispositivo sempre que houver risco de fuga ou ameaça à segurança pública.

Assim, não há que se falar em nulidade, pois a medida foi adotada dentro dos parâmetros legais e devidamente fundamentada na realidade dos fatos.

Acerca do tema, trago a baila o seguinte julgado:

“(...) Descabe cogitar em violação à Súmula Vinculante n. 11 quando devidamente justificada a necessidade do uso de algemas para a condução do paciente à Delegacia. (...)” (TJ-MT 10040642420218110000 MT, Relator.: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 22/04/2021, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 27/04/2021)

Portanto, o uso de algemas, quando devidamente justificado e necessário para garantir a segurança e a ordem, não configura nulidade.

V – FUNDAMENTOS DO DECRETO PREVENTIVO

Quanto aos fundamentos do decreto preventivo, a
decisão atacada destacou a variedade das drogas apreendidas (maconha, cocaína e pasta base de cocaína), bem como a existência de materiais de origem duvidosa, como balança de precisão e dinheiro em espécie, evidenciando indícios de envolvimento contínuo com o tráfico de entorpecentes.

Ademais, ressaltou-se a conduta dos pacientes durante a abordagem, em especial do paciente
Jonas
que tentou destruir seu aparelho celular antes de ser preso, indicando tentativa de ocultação de provas.

Além do mais, o magistrado
a quo
consignou que ambos os pacientes ostentam outros registros criminais.

E nesse ponto, entendo que a decisão está fundamentada de forma satisfatória e idônea, pois a variedade de droga apreendida é relevante, tratando-se de cerca de 29,8g de maconha, 38,4g de pasta base de cocaína e 5,4g de cocaína, o que justifica o decreto prisional; aliás, sobre isso, a matéria encontra-se sedimentada no Enunciado Orientativo n. 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
in verbis
:
“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”
.

Também do STJ e deste e. TJMT, destaco:

“(...). A prisão cautelar do paciente revela-se necessária para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta dos delitos, em tese, praticados por ele, consubstanciada na (...) quantidade e nocividade do entorpecente apreendido, situações que revelam a presença dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. Aliás, segundo o Enunciado Orientativo n. 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça: ‘A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva. (...)” (N.U 1023870-11.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/12/2022, Publicado no DJE 16/12/2022).

Não fosse suficiente, nota-se que o magistrado de origem consignou que o paciente
Francisco

“(...) possui diversos antecedentes criminais relacionados a crimes e atos infracionais contra o patrimônio e tráfico de drogas, com registros desde 2020, incluindo receptação, desobediência e corrupção de menores. Além disso, havia sido preso em flagrante e estava em gozo de liberdade provisória recentemente em processo semelhante, o que caracteriza, inclusive, eventual revogação da liberdade provisória concedida no outro processo”
.

E, igualmente, o paciente
Jonas

“(...) apresenta histórico de envolvimento com tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo, conforme pesquisas criminais anexadas ao procedimento flagrancial”
.

Assim, verifico possível abalo à
ordem pública
, se os pacientes forem libertados, motivo, que foi usado para justificar a necessidade de prolação do respectivo decreto cautelar, considerando-se a sua periculosidade e o risco de reiteração criminosa, em face da sua vida pregressa.

Nessa mesma linha de raciocínio, entende o STJ:

“(...) A propósito, "conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade" (RHC n. 107.238/GO, Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/3/2019). (...)” (AgRg no RHC n. 211.901/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/3/2025, DJEN de 19/3/2025.)

Com efeito, o
Enunciado n. 6
deste e. TJMT, seguindo orientação do
STJ
(vide: STJ, RHC n. 47.671/MS, Relator: Ministro Gurgel de Faria, Quinta Turma, julgado em 18.12.2014, DJE 2.2.2015)

prevê que
“o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”
.

Nesse contexto, inexiste manifesta ilegalidade ou teratologia no decreto constritivo a ensejar a concessão da ordem, encontrando-se fundamentada a prisão cautelar do paciente nos termos dos arts. 312 e 313, ambos do CPP.

Destarte, o

decisum
atacado se encontra suficientemente fundamentado no
risco de abalo à ordem pública
.

VI - MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO

Finalmente,
descabe
cogitar a aplicação de providências cautelares menos gravosas ao caso, posto que inadequadas e insuficientes para atingir os fins pretendidos com o recolhimento cautelar, a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP.

Em reforço, colhe-se da Corte Cidadã: “
é indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes
” (HC 628.430/RO, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, DJE 26.3.2021).

E mais recentemente: “
Havendo fundamentação concreta que justifique a medida extrema, cautelares diversas à segregação também se mostram insuficientes para o resguardo da ordem pública
” [AgRg no RHC n. 183.857/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 6ª Turma, DJE de 18.4.2024].

VII – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS

É necessário destacar, outrossim, que mesmo que o impetrante ressalte os
predicados pessoais favoráveis dos pacientes
, “
(...) Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. (...)”
(AgRg no HC n. 910.478/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/6/2024, DJe de 17/6/2024).

Sobre o tema, confira-se o teor do
Enunciado nº. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte
: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”.

VIII – PRINCÍPIOS DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA

Ademais, a prisão cautelar não constitui afronta aos princípios da presunção de inocência ou da dignidade da pessoa humana, uma vez, que a própria Constituição Federal autoriza a prisão mediante ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente (art. 5º, LXI).

É o caso dos autos, porquanto, a medida extrema de restrição de liberdade fora decretada por meio de ordem judicial escrita, devidamente fundamentada.

Além disso, esclarece-se que para o decreto prisional processual não se faz juízo de culpabilidade, mas, tão somente, de necessidade da privação de liberdade para se manter a ordem social e econômica, garantir uma investigação criminal sem percalços, eficiente e profícua, assim como, para assegurar a aplicação da lei penal.

IX – EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA

Acerca do alegado excesso de prazo para formação da culpa, a autoridade acoimada coatora informou que:

“Atualmente, os autos encontram-se em cartório e aguardam o cumprimento e expedição de atos processuais necessários para a
realização da audiência de instrução designada para o dia 26 de março de 2025, às 14h (horário oficial do Estado de Mato Grosso)
.

Em relação à manutenção da prisão preventiva dos acusados, ora pacientes, cumpre ressaltar que não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias dos delitos, em tese, praticados pelos acusados revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública a fim de evitar reiteração delitiva.

Anoto que os acusados se encontram presos desde 05 de janeiro de 2025, ou seja, há pouco mais de 60 (sessenta) dias, e não houve alteração fática no presente caso, subsistindo os requisitos autorizadores de sua segregação cautelar
.”

Portanto, não prospera a alegação de excesso de prazo, na medida em que o feito tramita regularmente, sem dilações indevidas atribuíveis ao Estado. A instrução criminal está em curso e o andamento processual obedece à complexidade do caso, que envolve a apreensão de substâncias entorpecentes, necessidade de perícias e oitiva de testemunhas.

Aliás, o reconhecimento do excesso de prazo demanda a verificação de desídia injustificada do Judiciário, o que não ocorre na hipótese dos autos. Não se pode aferir excesso de prazo de maneira isolada, sendo indispensável a análise global da tramitação do feito.

Dessa forma, ausente qualquer atraso irrazoável ou arbitrário, afasta-se a tese de constrangimento ilegal por excesso de prazo, devendo ser mantida a prisão preventiva como medida necessária à garantia da ordem pública e da instrução criminal.

Eis o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

“(...) O excesso de prazo não se caracteriza quando a tramitação processual segue parâmetros razoáveis de celeridade, sem desídia do Judiciário ou do Ministério Público (...)” (N.U 1003865-60.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/03/2025, Publicado no DJE 14/03/2025)

Diante do exposto, em
consonância
com o parecer ministerial,
denego a ordem

de
Habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025